Tribunal: TJPA
Processo: 0062453-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062453-49.2014.8.14.0301
APELANTE: MARGARETE DO SOCORRO FERREIRA LOBATO, MARIA LUIZA HELMER, VALDEMIR PAULO DE OLIVEIRA, ELAENE MARIA PIRES DA ENCARNACAO FERREIRA, MARCELO LOPES LEAL, ANTONIO CARLOS LIMA DA ROCHA, IRACEMA CONCEICAO DOS SANTOS, LISSANDRA CECILIA MARTINS ERERO, LEANDRO OLIVEIRA SOUZA, JANETE LIMA PAES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim.

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador;

4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores.

5. O auxílio-alimentação, repita-se, tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARGARETE DO SOCORRO FERREIRA LOBATO e outros
em face da sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos dos
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta contra o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
,

que julgou os pedidos improcedentes, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id nº 2396170).

Em suas razões recursais (id nº 2396171), os apelantes relatam que são servidores do DETRAN e que sempre receberam o auxílio-alimentação no valor de R$800,00 (oitocentos reais) com base na Lei Estadual nº 7.197/2008 e Decreto Regulamentador nº 1.298/2008 até que em novembro de 2009 houve a redução desse auxílio para o valor de R$600,00 (seiscentos reais). Posteriormente esse valor sofreu reajuste de 4,85% e passou a ser pago no valor de R$629,10 (seiscentos e vente e nove reais e dez centavos).

Diante dessa redução, ingressaram com a presente ação buscando o restabelecimento do valor inicialmente pago (R$800,00), que, atualizado, perfaz o valor de R$838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), bem como o pagamento das parcelas pretéritas, tudo isso com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Explicam os recorrentes que o juízo de 1º grau teria julgado improcedente seu pedido sob o fundamento de que o pagamento de auxílio- alimentação encontra-se no âmbito da discricionariedade do Poder Público, a quem competiria decidir conforme conveniência e oportunidade sobre o pagamento ou não do referido auxílio.

Defendem a necessidade de reforma da sentença, diante do fato de que houve um termo de ajuste entre os servidores do DETRAN e a sua Diretoria, com a participação do representante do Estado e outros interessados, onde se firmou o acordo no sentido de que os valores percebidos a título de auxílio-alimentação passariam a integrar a compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito.

Aduzem que o direito ao auxílio-alimentação foi positivado com a entrada em vigor da Lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008, quando os servidores estaduais da Administrações Direta e Indireta passaram a perceber referido benefício, sem se fazer distinção entre os servidores ativos, civis e militares.

Acrescentam que além de ter sido retirado o valor devido como auxílio-alimentação, ainda houve o decréscimo dos valores pagos a título de gratificação de trânsito.

Alegam estar ocorrendo, na prática, uma ofensa ao princípio da isonomia, visto que alguns servidores continuam a receber os valores por meio de outra gratificação, enquanto outros servidores deixaram de recebê-los, sem ter sido mencionado pela autarquia o motivo.

Tratam sobre a possibilidade de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, ainda que se trate de um ato discricionário da Administração Pública.

Registram que sendo o princípio da legalidade cláusula cogente, impõe-se que todas as atividades da Administração Pública devem ser positivadas legalmente, pressuposto de legitimidade e validade no mundo jurídico, assim os atos da administração só terão validade se revestidos de forma legal, especialmente no caso de supressão de direitos, como na situação apresentada, e argumentam, ainda, que, tendo o texto da Lei nº 7.197/2008 estipulado expressamente os critérios legais para fundamentar os motivos do pagamento do referido auxílio aos servidores enquanto verba indenizatória, a redução se constitui em “redutibilidade” de vencimentos, medida indubitavelmente inconstitucional.

Por fim, defendem que não seria justo manter um entendimento excessivamente oneroso a eles, que acarretam prejuízos de cunho financeiro, trazendo imensos transtornos à vida deles, visto que contam com esses valores para sobreviver.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgado procedente a demanda e condenado o apelado ao pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com o pagamento das parcelas retroativas.

O DETRAN/PA, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões (id nº 2396172), refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (Id nº 2757918).

Instada a e manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2792087).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise meritória.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso reside em se determinar se a redução no auxílio-alimentação de que trata os autos foi ilegal ou não, pois daí decorrerá a determinação para que a Administração Pública ajuste o valor e, por conseguinte, o direito ao ressarcimento das parcelas pretéritas que os apelantes deixaram de receber.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre explicar inicialmente que, em 09/09/2008, foi editada a Lei nº 7.197/08, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, instituindo o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direita, autárquica e fundacional, tendo caráter indenizatório, sendo vedada a incorporação ao vencimento ou remuneração, para qualquer finalidade.

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

Contudo, no art. 7º da referida lei ficou consignado que os contratos, vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgãos ou entidades da administração estadual para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam cumpridos até o seu termo final, vedada a prorrogação ou novas contratações.

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Por sua vez, o
Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008
, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no § 1º do art. 3º estabeleceu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados. Senão vejamos:

Art. 3º
Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008
, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso,
respeitarão os prazos contratuais estabelecidos
, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º
Os
servidores beneficiados com os contratos
de que trata o caput deste artigo
continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia
nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008,
após o término dos mesmos
,
sem redução e vedada a sua atualização
.

Destaco que a Lei nº 7.197/08 instituiu o auxílio-alimentação em toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Não obstante, o art. 4º da norma consignou de forma expressa que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Assim, a realidade do DETRAN/PA pode ser distinta das demais autarquias, fundações e órgão da administração direta, pelo que deve ser a questão que se apresenta analisada de forma individualizada.

Pois bem, dos documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques dos autores dos meses de outubro e novembro de 2009 extrai-se a informação de que recebiam o auxílio em questão sob a forma de pecúnia, no contracheque (v. id nº 2396161, 2396162, 2396163, 2396164, 2396165 – fls. 29/30, 42/43, 60/61, 77/78, 90/91, 104/105, 119/120, 133/134, 149/150, 163/164. Logo, depreende-se que os servidores públicos do DETRAN/PA não recebiam o benefício por força de contrato firmado entre a Administração Pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação. Desse modo, conclui-se que os apelantes não são albergados pela irredutibilidade prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.

Por outro lado, consta do processado o “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN (id nº 2396167 – fls. 228/230), com a interveniência do Governo do Estado, no qual ficou ajustado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passaria a ser de R$600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que se reclamar acerca de irredutibilidade de valores, em face da devida compensação feita na gratificação de trânsito a ser implementada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, conforme transcrevo abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA –
O auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestrutura aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebido antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.

A contrapartida do Estado do Pará, no que tange ao envio do novo plano de cargos, carreira e remuneração, foi cumprida com a regulamentação dos valores pactuados no acordo, a título de gratificação de trânsito, conforme resta comprovada a partir da publicação da Lei nº 7.283, de 01/07/2009, no anexo IV.

Ademais, em relação ao caso sob exame, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, TEMA 24, em 06/02/2013, fixou a seguinte tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Diante disso, só nos resta concluir que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e, portanto, não incorporável ao
vencimento ou remuneração
, a qualquer título. Assim, não há redução na remuneração dos recorrentes, não cabendo falar em prejuízo aos servidores, de forma que a medida adotada pelo apelado encontra-se em plena consonância com o TEMA 24 do STF.

Nesse sentido é o entendimento do STF e do TJ/PA a respeito da matéria discutida:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 3. DIMINUIÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DO VALOR PERCEBIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 705702 Rel. Min. Gilmar Mendes Julg. Em 18.06.2013)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREVISTA EM TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) E O DETRAN-PA. POSSIBILIDADE. VERBA DE CARATER INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Tanto o vale alimentação quanto o auxilio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que é de total impertinência a alegação do apelante acerca de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório de tais vantagens.

2 – Recurso que se nega provimento.

(Apelação nº
00161856820138140301. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado: 30/03/2017. Publicado: 31/03/2017)

Assim sendo, tanto o vale-alimentação quanto o auxílio-alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que não procede a alegação dos autores acerca de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório. Por essa razão, não há que se falar em reforma da sentença, visto que foi proferida de acordo com a legalidade e com o entendimento jurisprudencial firmado em casos análogos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020